Tribunal: TJES
Processo: 5000362-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defensoria Pública
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000362-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000362-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão de Decisão (reproduzida nas páginas 03-10 do id 405890 e 01-03 do id 405893, na qual o MM. Juiz da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, em “
Ação Civil Pública com Pedido de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência/Liminar
” (página 08 do id 405873) ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Espírito Santo) em face do Estado Agravante e da Defensoria Pública Estadual (processo de n.º 0000271-62.2020.8.08.0049), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (páginas 01-14 do id 405869, 01-12 do id 405872 e 01-06 do id 405873), o Estado Agravante aduz, em resumo, uma série de questões preliminares da causa originária (incompetência absoluta do MM. Juiz
a quo
, ilegitimidade das partes, etc.) e, quanto ao mérito, que o Magistrado, deliberadamente, contrariou o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça.

Recurso recebido no duplo efeito, conforme Decisão contida no id 406429.

Contrarrazões ofertadas no id 434141, com preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Agravo Interno interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Espírito Santo) no id 434149, inclusive com pedido de reconsideração da Decisão liminar (contida no id 406429).

Pedido de reconsideração indeferido nos termos do Despacho constante no id 434334.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id 460085 e manifestação sobre a preliminar no id 460087.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 25 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Suscitada pela Agravada

Eminentes Pares, antes de ingressar nas matérias relativas ao mérito do recurso em julgamento, informo que a Agravada, isto é, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo (OAB/ES), suscitou, em sede de contrarrazões (id 434141), preliminar de não conhecimento do presente Agravo de Instrumento.

De acordo com a OAB/ES, o Estado do Espírito Santo, ora Agravante, “
não comprovou o atendimento ao disposto no art. 1018, §2º, CPC e não consta da consulta processual do processo originário qualquer protocolo no prazo de 03 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento (ocorrido em 05/03/2020)
” (página 32 do id 434141).

Não obstante a argumentação da ora Agravada (OAB/ES), o não conhecimento do Agravo de Instrumento por força do descumprimento da providência prevista no § 2º do art. 1.018 do Código de Processo Civil (CPC) depende da comprovação (conforme estabelece o § 3º do mesmo dispositivo legal) deste mencionado descumprimento, ônus este que a OAB,
data maxima venia
, não conseguiu se desincumbir.

Ademais, ao se manifestar (id 460087) a respeito da preliminar sob exame, o Estado Agravante comprovou que peticionou, por meio postal (id 460089), informando a interposição do presente Agravo de Instrumento, circunstância bastante para afastar a preliminar suscitada em contrarrazões.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Agravada.

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito do recurso, esclareço que o MM. Juiz
a quo
, na Decisão recorrida (reproduzida nas páginas 03-10 do id 405890 e 01-03 do id 405893), assim concluiu ao deferir o pedido de urgência deduzido na petição inicial da demanda originária (“
Ação Civil Pública com Pedido de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência/Liminar
”, conforme página 8 do id 405873; processo de n.º 0000271-62.2020.8.08.0049):

“Diante de toda esta discussão e com fulcro no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, hei por bem com CONCEDER a tutela de urgência postulada e DETERMINO:

a) À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, por meio de seu representante, providencie no PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 10 (DEZ) DIAS a contar da intimação desta decisão, o início das atividades da Defensoria Pública na Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, disponibilizando Defensor Público preferencialmente titular ou na impossibilidade momentânea, que o atendimento seja realizado por meio de Defensor Público em extensão até que lotado Defensor Público Titular, com comparecimento em ao menos 02 (dois) dias semanais na sede da Defensoria Pública a ser implantada nesta Comarca, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA E PESSOAL AO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, inclusive no que se refere eventual utilização da extensão como forma de se furtar a designação de Defensor Público Titular, fixando o prazo máximo de 02 (dois) meses subsequentes ao Deferimento desta tutela de urgência a efetivação de um Defensor Público Titular para responder pela Comarca em tempo integral, devendo, em qualquer hipótese, ser ininterrupta a atividade;

b) Ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que, além de intermediar a implantação da DEFENSORIA PÚBLICA, transfira, mensalmente, as demais quantias indispensáveis para a mantença em atividade da Defensoria Pública nesta Comarca, as quais serão utilizadas exclusivamente para o pagamento de despesas inadiáveis, tais como água, energia elétrica, aluguel, papel, estagiário (a), etc, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de bloqueio judicial do numerário suficiente para tal mister das contas públicas, diligência esta que poderá ocorrer a qualquer momento nos autos;

c) À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO promova, para o atendimento da providência descrita no item anterior, a necessária solicitação direta ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na pessoa de seu representante legal, a transferência dos recursos indispensáveis ao funcionamento da Defensoria Pública, até que a Defensoria, per si, conduza as atividades com orçamento próprio, se for o caso, comunicando-se a este Juízo em caso de descumprimento pelo correu da ordem judicial, a fim de que haja o imediato bloqueio dos valores das contas públicas, apresentando nos autos o montante a ser bloqueado.

A presente demanda tramitará sob o rito ordinário.”

Para assim concluir, o Magistrado
a quo
levou em consideração aspectos fáticos relacionados à Comarca de Venda Nova do Imigrante, tais como o grande acervo de processos, ausência da Defensoria Pública na localidade, falta de espaço adequado para atendimento da população hipossuficiente, oneração dos cofres públicos com grande nomeação de Advogados Dativos e etc.

Inconformado com tal conclusão, o Estado Agravante sustenta (páginas 01-14 do id 405869, 01-12 do id 405872 e 01-06 do id 405873), dentre tantos outros argumentos, a incompetência do Poder Judiciário Estadual (em razão da natureza jurídica da OAB), a ilegitimidade ativa
ad causam
(porque, em outras palavras, o ajuizamento da demanda dependeria do Conselho Federal da OAB), ilegitimidade passiva
ad causam
(o processo envolveria interesse exclusivo da Defensoria Pública), a manifesta contrariedade do
decisum
com o entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Como é possível perceber, várias das alegações suscitadas pelo Estado do Espírito Santo se constituem como preliminares da causa originária e, ademais, qualificam-se como matérias de ordem pública, cognoscíveis, pois, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Essa circunstância, matérias de ordem pública, deu ensejo a que o Estado Agravante,
embora reconhecendo expressamente a falta de análise no Juízo
a quo
, defendesse em suas razões recursais a análise direta por este egrégio Órgão Colegiado, evidentemente com a atribuição de efeitos translativos ao Agravo de Instrumento.

Ocorre que a possibilidade de análise das matérias de ordem pública em qualquer tempo e grau de jurisdição não implica, necessariamente, no dever do Tribunal em examinar tais questões, sobretudo quando elas não se apresentam de forma flagrante e manifesta, ou seja, em sentido contrário, quando dependem de cognição mais profunda para que sejam reconhecidas e acolhidas – exatamente o caso dos autos.

Na hipótese em julgamento, não é possível afirmar, neste momento, a incompetência do Poder Judiciário Estadual, nem mesmo a ilegitimidade das partes, já que a discussão havida na demanda envolve, em tese, interesse dos munícipes de Venda Nova do Imigrante, havendo, ademais – também em tese –, interesse e legitimidade da OAB/ES em requerer as providências suscitadas e do Estado do Espírito Santo, em conjunto com a Defensoria Pública Estadual, em implementar as medidas solicitadas.

Assim, a análise destas matérias, ainda que de ordem pública, diretamente neste TJES importaria em inequívoca e manifesta supressão de instância, como, aliás, já decidiu esta Quarta Câmara Cível em inúmeras oportunidades, com destaque para as que peço vênia para citar:

(...)
.
A profundidade permitida no agravo se restringe à análise da decisão agravada, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
. 2. As alegações de incompetência territorial do Juízo a quo, ausência de litisconsórcio passivo necessário, violação ao art. 2º da Lei nº 8.437⁄92, não foram objeto de apreciação no juízo a quo. Portanto, descabe o exame pretendido neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
(...)
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 034159000032, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016).

(...)
.
Não obstante ilegitimidade seja matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício pelo Tribunal, mostra-se necessário que ela seja primeiramente submetidas e apreciada pelo juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.
(...)
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009350, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019). (Sem grifo no original).

(...). 1-
As matérias de ordem pública, bem como a alegada nulidade do contrato de comodato firmado sem a anuência da agravante/herdeira devem ser analisadas pelo magistrado de primeiro grau e o seu conhecimento, pretérito à apreciação do juízo de primeiro grau, configuraria supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069189000206, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019). (Sem grifo no original).

(...)
. I-
Tratando-se o Agravo de Instrumento de um recurso secundum eventum litis , o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância
.
(...)
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020). (Sem grifo no original).

(...).

A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo , sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
.
(...)
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003807, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019). (Sem grifo no original).

Ultrapassada tal questão, tenho, após cuidadosa análise dos elementos fornecidos pelas partes, que o caso é de provimento do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, uma vez que, de fato, a Decisão recorrida é contrária ao entendimento dominante, quiçá pacífico, deste TJES em casos análogos aos dos autos, isto é, relativos à implantação da Defensoria Pública em Comarcas do interior do Estado.

É importante salientar, por deveras oportuno, que não se desconhece a situação vivenciada na Comarca de Venda Nova decorrente da falta de Defensoria Pública; tal situação, aliás, também é verificada em diversas outras Comarcas do interior do Estado.

Também é preciso registrar a importância da Defensoria Pública, instituição
essencial à função jurisdicional do Estado
, como assentou o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) em precedente assim ementado:

(...)
.
A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, erigida como órgão autônomo da administração da justiça, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados (art. 134 e parágrafo único da CF/88), sendo inconcebível que o Estado se exonere dessa obrigação constitucional, mormente quando editada a Lei nº 9.020/95, que, mesmo em caráter emergencial e provisório, dispõe sobre a implantação do órgão
.
(...)
. (AI 237400 QO, Relator(a):

Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 15/02/2000, DJ 31-03-2000 PP-00052 EMENT VOL-01985-05 PP-00904 RTJ VOL-00172-03 PP-00994). (Sem grifo no original).

De igual modo é preciso destacar que nem o próprio Agravante contesta a alegação de que encontra-se em estado de omissão no tocante às suas obrigações constitucionais de instalação da Defensoria Pública em todas as Comarcas do Espírito Santo.

Não obstante tais considerações, não é possível vislumbrar, da petição inicial elaborada pela Agravada, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência deferida pelo MM. Juiz
a quo
– exame, aliás, ao qual se circunscreve neste recurso, dada a delimitação do efeito devolutivo ao que efetivamente fora decidido pelo Magistrado.

Isso porque não me parece haver probabilidade de êxito dos pedidos formulados na demanda
antes do implemento do termo definido na Emenda Constitucional
n.º 80/14
, isto é, antes do ano 2022, data estabelecida para a “
União, os Estados e o Distrito Federal
(...)
contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais
” (redação atribuída pela citada Emenda ao § 1º do art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT).

Esta conclusão, aliás, é a que vem sendo hodiernamente adotada neste TJES, que qualifica, como efeito de Decisões semelhantes à recorrida, indevida – antes do termo estabelecido na Emenda Constitucional já mencionada – intromissão do Poder Judiciário em atribuições exclusivas do Poder Executivo.

Neste sentido, cito – dentre outros – os seguintes julgados deste TJES com idêntica conclusão à ora externada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NA COMARCA DE JAGUARÉ. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA EC Nº 80/2014. RECURSOS PROVIDOS. REMESSA PREJUDICADA. 1. Se a demanda objetiva afastar o alegado dano da ausência de um defensor público permanente na Comarca de Jaguaré-ES, evidente a delimitação temporal naquela localidade, o que autoriza a propositura da ACP naquele juízo, nos termos do art. 2º, da Lei nº 7.347/85. Precedentes do TJES. 2.
Não se discute a relevância do tema diante do manifesto dever atribuído ao Poder Público pelo constituinte originário contido no inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal, ao estatuir que Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos , tampouco o papel imprescindível da Defensoria Pública para concretizar o referido direito fundamental, a teor da própria redação do texto constitucional ao consignar no seu art. 134, que A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
. 3.
Sucede que com o advento da Emenda Constitucional nº 80 de 04/6/2014, o legislador constituinte acresceu o art. 98 ao ADCT, estabelecendo, por conseguinte, um prazo de 08 (oito) anos para que os entes federados concretizem o direito fundamental relativo ao atendimento dos necessitados por defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais
. 4.
Sobre o tema a iterativa jurisprudência do TJES de forma iterativa vem decidindo no sentido da impossibilidade de impor à Administração Pública a pronta instalação de núcleos de Defensoria Pública nos municípios vindicados antes do decurso do prazo de 08 (oito) anos estabelecido pelo legislador constituinte que, por conseguinte, se finda apenas nos idos de 2022
. 5. Recursos providos. Sentença reformada. Remessa prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 065130014031, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMPETÊNCIA LOCAL DO DANO LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO CONFIGURADA INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - INSTALAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA EM COMARCA NÃO ATENDIDA DIREITO CONSTITUCIONAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - OMISSÃO ESTATAL CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014. 1. O Juízo competente para processar e julgar as ações civis públicas é o do foro do local onde ocorrer o dano, consoante o disposto no art. 2º, da Lei nº 7.347/1985. 2. O fato da Defensoria Pública possuir capacidade processual para a defesa de seus direitos institucionais não exclui a legitimidade do Estado do Espírito Santo para integrar o polo passivo da ação civil pública que tem por objeto a estruturação do referido órgão em Comarcas não assistidas, tendo em vista a possibilidade de ter que arcar com o ônus financeiro da pretensão deduzida na inicial em caso de procedência do pedido. 3. O cumprimento da decisão liminar não caracteriza reconhecimento do pedido, mas apenas a submissão dos apelantes ao comando judicial que antecipou os efeitos da tutela, não havendo que se cogitar de perda superveniente do interesse de agir com base nesse fundamento. 4. A Constituição Federal inseriu a assistência jurídica integral e gratuita do cidadão de baixa renda entre os direitos e garantias fundamentais ao estabelecer no art. 5º, LXXIV, que: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos . 5. No âmbito da sua competência legislativa, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 55/1994, que regulamenta a atuação da Defensoria Pública Estadual, a qual dispõe em seu art. 29 que: os Defensores Públicos terão localização em todos os municípios do Estado e os critérios de fixação do quantitativo de Defensores por municípios serão definidos através da regulamentação da presente Lei . 6. Em consonância com o entendimento proclamado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas quando comprovada a omissão estatal. 7. A omissão estatal que autoriza o Poder Judiciário ingressar na esfera de discricionariedade do Executivo é caracterizada pela inércia do Estado diante da existência de recurso material e pessoal suficiente para o cumprimento da obrigação a ser imposta. 8.
Comprovada a deficiência do quadro de Defensores Públicos em todo Estado do Espírito Santo, bem como a impossibilidade orçamentária da Defensoria Pública Estadual e do Estado do Espírito Santo para a contratação imediata de novos Defensores, não pode o Poder Judiciário impor a estruturação de núcleo da Defensoria Pública em Comarca não assistida
. 9.
A Emenda Constitucional nº 80/2014, de 04 de junho de 2014, editada com o objetivo de suprir o deficit de Defensores Público em todo o país, estabeleceu um prazo de 08 (oito) anos a partir da sua promulgação para que a União, os Estados e o Distrito Federal designem Defensores Públicos para atuar todas as unidades jurisdicionais
. 10. Antes do decurso do prazo estabelecido na referida Emenda Constitucional e sem observar o critério que prioriza as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional, o Poder Judiciário não poderá impor ao Executivo a imediata estruturação de núcleo da Defensoria Pública na Comarca de Mantenópolis. 11. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 031140002754, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018). (Sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. POLITICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, C/C O ARTIGO 134, DA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014. ARTIGO 98, §§1º E 2º, DO ADCT. NÃO COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DELIBERADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do decisum recorrido, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada. II. É lícito ao Poder Judiciário, amparado no Princípio da Supremacia da Constituição, quando provocado e constatada a omissão deliberada da Administração Pública, determinar à adoção, pelo ente federado, de medidas destinadas à implementação de políticas públicas diretamente relacionadas à efetivação de direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente, sem que isso implique em violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça. III. Ao tratar sobre os direitos e garantias fundamentais, dispõe o artigo 5º, inciso LXXIV, c/c o artigo 134, da CF/88, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos , sendo esta desempenhada pela Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, responsável, judicial e extrajudicialmente, pela orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, dos direitos individuais e coletivos. IV. Em relação ao atendimento prestado pela Defensoria Pública, prescreve o artigo 1º, §3º, c/c o artigo 29, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, que este deverá ocorrer em todos os Municípios do Estado do Espírito Santo, seja por meio de núcleos ou núcleos especializados, dando-se prioridade, de todo modo, às regiões com maiores índices de exclusão social e de adensamento populacional, posicionamento que vai ao encontro do previsto no artigo 107, da Lei Complementar nº 80/94, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 132/09, ao tratar sobre as normas gerais das Defensorias Públicas Estaduais. V.
Os §§ 1º e 2º, do artigo 98, do ADCT, incluídos pelo artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 80/2014, fronte à impossibilidade imediata de os entes federados viabilizarem Defensores Públicos em todas as unidades jurisdicionais, haja vista, dentre outros, o princípio da reserva do possível, concedeu-lhes o prazo de 8 (oito) anos para planejarem-se e adequarem-se a esta exigência constitucional, lapso durante o qual a lotação deverá ocorrer, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e de adensamento populacional
. VI.
Na hipótese, por não haver decorrido o prazo concedido no §1º, do artigo 98, do ADCT, bem como diante da ausência de comprovação de verba orçamentária disponível e de violação ao critério mencionado no §2º, que prioriza as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional, revela-se inviável ao Poder Judiciário estabelecer prazo inferior àquele fixado pelo legislador constituinte derivado por ocasião da Emenda Constitucional nº 80/2014
. VII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 022150015828, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA INSTALAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1.
Malgrado a patente omissão estatal em instalar no Município de Ibatiba um núcleo da Defensoria Pública, verifico que no ano de 2014 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 80/2014, que fixou o prazo de 08 (oito) anos para a União, os Estados e o Distrito Federal estruturarem efetivamente as Defensorias Púbicas adequando os contingentes específicos de cada Órgão às necessidades da respectiva demanda populacional
. 2.
O prazo conferido pelo legislador constituinte derivado para a designação de um defensor público para todas as unidades jurisdicionais é de 08 (oito) anos, findando somente no ano de 2022, razão pela qual até o fim do prazo estabelecido pela Constituição, o Poder Judiciário não pode impor esta obrigação aos entes federativos, consoante precedentes desta Corte
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064179000035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018). (Sem grifo no original).

Ademais, a despeito de reconhecer a existência de conclusões em sentido contrário de outros Tribunais da Federação
[1]
, as conclusões adotadas neste TJES parecem seguir a orientação do excelso STF, conforme, por exemplo, concluiu o Ministro Edson Fachin na Decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário (RE) n.º 810883,
in verbis
:

“Haure-se, portanto, que a exigibilidade da ordem de implantação de unidade da Defensoria Pública da União no Município de Juazeiro do Norte encontra-se condicionada ao transcurso do prazo que a norma constitucional concede à recorrente, porquanto o comando constitucional que determina o prazo de 8 anos para que a União contemple todas as unidades jurisdicionais há de se sobrepor ao prazo firmado nas decisões das instâncias ordinárias.”

Destarte, a despeito dos verdadeiramente relevantes motivos que deram ensejo à propositura da demanda originária e das substanciosas alegações deduzidas pela OAB/ES (ora Agravada), o caso é de provimento do recurso, uma vez que,
data maxima venia
, a Decisão recorrida é contrária ao entendimento deste TJES – dito de outro modo, não é possível extrair probabilidade de êxito da demanda originária, requisito indispensável à concessão da medida de urgência requerida na petição inicial.

Do exposto, ao tempo em que confirmo a Decisão proferida no id 406429, dou provimento ao recurso para, reformando o
decisum
recorrido, indeferir o pedido de urgência formulado na petição inicial.

Em razão da conclusão do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pela OAB/ES no id 434149.

É como voto.

[1]
Conforme julgado citado pela OAB nas contrarrazões, isto é, a Apelação Cível n.º 0001795-47.2012.8.14.0069, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000362-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM COMARCA DO INTERIOR DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/14. ENTENDIMENTO DOMINANTE DO E. TJES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O não conhecimento do recurso por força do descumprimento da providência prevista no § 2º do art. 1.018 do CPC depende da comprovação da parte agravada, circunstância não constatada no caso concreto, no qual, ademais, a parte agravante demonstrou que providenciou a comunicação de interposição do Agravo ao Juízo da causa. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias efetivamente decididas pelo Juiz, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes do e. TJES. 3. O entendimento dominante do e. TJES é no sentido de que, não obstante a função essencial da Defensoria Pública e a omissão do Estado em implantar núcleo da mesma em todas as Comarcas, não é possível que o Poder Judiciário determine, antes de 2022, tal implantação. Isto porque “com o advento da Emenda Constitucional nº 80 de 04/6/2014, o legislador constituinte acresceu o art. 98 ao ADCT, estabelecendo, por conseguinte, um prazo de 08 (oito) anos para que os entes federados concretizem o direito fundamental relativo ao atendimento dos necessitados por defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais.” (e. TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 065130014031). Precedentes do e. TJES. Precedente do e. STF. 4. Decisão reformada, eis que em confronto com o entendimento do Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido, Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, julgando prejudicado o Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.